Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. LEITO DE UTI. LEITO COMUM.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Gratuidade de Justiça. As informações constantes do processo são suficientes para demonstrar que a autora não tem suficiência de recurso para as despesas do processo. Concede-se, pois, a gratuidade de justiça, na forma do art. 5o., inciso LXXIV da CF.
3 – Interesse de agir. Asserção. As condições da ação são examinadas segundo as afirmações postas pela parte e não pelo que é demonstrado no processo. Decidir se o Distrito Federal está obrigado a custear as despesas de UTI (que não foi utilizada) e de internação em leito comum diz respeito ao mérito. Inviável a extinção da sentença terminativa, que se reforma para exame do mérito.
4 – Nulidade. Asserção. Causa madura. O reconhecimento de condições da ação, negadas na origem, não implica em invalidar por completo o processo, com repetição dos atos de instrução e julgamento, se não se vislumbra prejuízo (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995). Presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do CPC.
5 – Internação em UTI. Ausência de omissão. Na forma do art. 4o. da Portaria n. 1388/2018, da Secretaria de Saúde do DF, a determinação para internação em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico, mas submete-se a protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização para a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. Tal regra se encontra em conformidade com o direito fundamental à saúde (art. 196 a CF) em face da necessidade de otimização de recursos. A solicitação de internação da autora em UTI é ato isolado do médico que a atendeu e não foi apreciado pelo setor de regulação, vale dizer, não foi observado o protocolo clínico para classificação de risco acima referido. Não há, além do pedido médico, qualquer elemento que indique a classificação de risco, a não ser a decisão judicial em tutela de urgência, precária e revogável, e, sobretudo, não houve a efetiva internação da autora em UTI do hospital particular, de modo que não cabe custeio de despesas.
6 – Internação em leito comum. Custeio. Não há demonstração de que o atendimento hospitalar comum na rede pública foi buscado pela autora antes de ser internada em hospital particular e não há qualquer indicação de que tenha havido negativa de atendimento. Admitir-se a legitimidade de tal procedimento terminaria por constituir, a via judicial, o atalho para evitar a observância de critérios objetivos de prioridade e de classificação de risco a que são submetidas centenas de pessoas doentes que acorrem diretamente às unidades do sistema público de saúde. A determinação de custeio, simples e direta, além de desconsiderar os protocolos de classificação de risco, incide em contratação às avessas, em total desconsideração às regras dos contratos públicos (art. 37, XXI da CF), de modo que é incabível a determinação de custeio (Acórdão 1302499, 18/11/2020, 3a Turma Cível Relator: ALVARO CIARLINI). Sentença que se modifica apenas quanto à fundamentação.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pela recorrente vencida, com suspensão de exigibilidade, na forma da Lei, em razão da gratuidade de justiça.